Tribunal: STF
Processo: HC 198561
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Falsidade ideológica e uso de documento falso. Alegação de nulidade. Ausência de demonstração de prejuízo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RÉU ESTRANGEIRO. AUSÊNCIA DE TRADUÇÃO DA CITAÇÃO PARA O IDIOMA NATIVO DO ACUSADO. RENOVAÇÃO DO ATO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Em matéria de nulidade, rege o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem que o ato tenha gerado prejuízo para a acusação ou para a defesa. Não se prestigia, portanto, a forma pela forma, mas o fim atingido pelo ato. Por essa razão, a desobediência às formalidades estabelecidas na legislação processual só pode acarretar o reconhecimento da invalidade do ato quando a sua finalidade estiver comprometida em virtude do vício verificado, trazendo prejuízo a qualquer das partes da relação processual.
    2. Uma vez que: a) a defesa não demonstrou nenhum prejuízo concreto advindo da forma como foi realizada a citação, b) a companheira brasileira do acusado também foi denunciada pelo mesmo crime e houve a constituição regular de defesa técnica e c) a Defensoria Pública da União apresentou a resposta à acusação dentro do prazo legal, não há como reconhecer a nulidade do ato processual por falta de tradução para o idioma nativo do acusado, em razão do princípio do pas de nullité sans grief.
    3. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – nacional egípcio – foi denunciado pelos crimes previstos no art. 299, caput, e no art. 304, na forma do art. 29, caput, todos do Código Penal.
    3. Após o recebimento da denúncia, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF/4ª Região. Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do RHC 125.218, Ministro Rogerio Schietti Cruz, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “o ora paciente é egípcio, estando no Brasil desde o ano de 2018, mal fala português e não tem condições de escrita (e-STJ Fl.9). Por essa razão, se faz de extrema necessidade a tradução da denúncia com fins de que o acusado estrangeiro não falante da língua nacional entenda com precisão o teor acusação e, assim, possa exercer plenamente o contraditório e ampla defesa”.
    5. Prossegue a narrativa para afirmar que, “[t]odavia, esses preceitos não foram devidamente observados no caso concreto, vez que o paciente teve de requerer, por meio de sua resposta à acusação, que fosse realizada nova citação, essa junto da presença de algum tradutor ou então que a intimação e cópia da denúncia fosse entregue traduzida ao paciente, tendo em vista a baixa compreensão da língua portuguesa” (grifos no original). Conclui que “[a] Convenção Americana de Direitos Humanos estabelece que dentre as garantias mínimas durante o processo toda pessoa tem o direito de ser assistida por intérprete ou tradutor. O prejuízo decorre de norma supralegal, portanto é absoluto”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem para “anular a Ação Penal desde a citação, determinando-se a renovação do ato citatório, desta feita mediante entrega ao citando de denúncia traduzida no idioma do paciente”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. No caso, o TRF/4ª Regiaão não divergiu desse entendimento, ao assentar que “[a] citação de réu estrangeiro em ação penal dispensa a tradução para o idioma nativo do acusado, notadamente quando não há prejuízo ao conhecimento da imputação, visto que companheira brasileira do acusado também foi denunciada pelo mesmo crime e houve a constituição regular de defesa técnica” (sem grifos no original). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do Tribunal Regional:
    “[...] nenhum ato será declarado nulo quando não comprovado o prejuízo pela parte que alega. Estabelecida tal premissa fundamental, passo a avaliar o caso concreto.
    O réu (...) foi denunciado por, supostamente, ter praticado crimes de falsidade documental em coautoria com sua esposa, notadamente (...), cidadã brasileira. Os acusados residem no mesmo endereço e, assim, a exata compreensão do conteúdo da acusação certamente ocorreu por conta da comunicação entre os agentes. Aliás, tal fato sequer se trata de uma presunção, porquanto tais indivíduos procuraram o auxílio imediato da Defensoria Pública da União, a qual apresentou defesa técnica dentro do prazo legal. O contraditório e a ampla defesa restaram devidamente perfectibilizados. 
    De outro lado, ainda que assim não o fosse, inexiste previsão legal que dê amparo ao pleito. O Código de Processo Penal, em relação ao estrangeiro, pontua, no parágrafo único de seu art. 192, que a presença de intérprete se dará por ocasião do interrogatório do acusado. Tal medida, diga-se, já foi determinada pelo magistrado de origem e, assim, inexiste prejuízo à esfera jurídica do paciente. 
    […].”
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 11 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator